Tribunal: TJSP
Processo: 1001182-92.2018.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCERIA AGRÍCOLA. O contrato e o débito das acionadas estão incontroversos nos autos. Prescrição quinquenal não consumada. Tratando-se de dívida em dinheiro, somente a prova de quitação regular elide a pretensão do autor. Encargos moratórios devidos, em razão de expressa previsão contratual ("pacta sunt servanda"). Aplicação do art. 397 do Cód. Civil. Abusividade

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCERIA AGRÍCOLA. O contrato e o débito das acionadas estão incontroversos nos autos. Prescrição quinquenal não consumada. Tratando-se de dívida em dinheiro, somente a prova de quitação regular elide a pretensão do autor. Encargos moratórios devidos, em razão de expressa previsão contratual ("pacta sunt servanda"). Aplicação do art. 397 do Cód. Civil. Abusividade da cláusula penal não caracterizada. Teoria da imprevisão. Inaplicabilidade. RECURSO DESPROVIDO.